Tribunal: TJSP
Processo: 1015939-43.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
ção de pensão. Prescrição de Fundo de Direito. Inexistência – Reajuste Salarial concedido em Dissídio Coletivo. Sentença de primeiro grau que reconheceu a ocorrência da prescrição do fundo de direito.
1. Prescrição. Não ocorrência. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, a prescrição atinge tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Intelecção da Súmula no 85, do C. STJ e da Súmula no 443, do Pretório Excelso.
2. Mérito. Pretensão à condenação no pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes de complementação de pensão, nos termos da Lei Estadual no 9.343/96 e do Decreto no 35.530/59 (Estatuto dos Ferroviários). Reajuste salarial de 14% concedido no Dissídio Coletivo TST-DC-92.590/2003. Instituidor do benefício vinculado ao Sindicato da Estrada de Ferro Sorocabana.
3. Pelo meu voto, entendendo que os ferroviários que não trabalhavam na região metropolitana de São Paulo e na cidade de Santos não estão subordinados à CPTM, mas à RFFSA (e sucessoras), que sucedeu a FEPASA nas demais regiões do Estado, e uma vez que o autor é ex-ferroviário, não possui o direito à garantia da complementação de pensão reconhecida pelo artigo 4o, § 2o, da Lei Estadual no 9.343/96.
4. Os ferroviários da extinta FEPASA não têm, em sua maioria, como parâmetro de complementação os reajustes concedidos aos servidores da CPTM, mas sim os índices e datas, conforme acordo ou convenção coletiva dos ferroviários, de modo que eventual postulação deve vir instruída com demonstração de que a regra não foi observada pelo Estado. Dissídio Coletivo indicado, no TST, de n.o 92590/2003-0000-000-00 que não se aplica ao caso.
Entendimento firmado pela Procuradoria-Geral do Estado por meio dos Pareceres nos 109/2005 e 113/2005 no sentido de ser utilizado como índice de reajuste o que atinge os trabalhadores em atividade no Município onde o ex-empregado ferroviário exercia suas atividades no momento imediatamente anterior à aposentadoria. Ocorre que, na presente demanda, o instituidor da pensão era pertencente à DSD-11 – Presidente Prudente – filiado ao Sindicato dos Trabalhadores em empresas ferroviárias da Zona Sorocabana.
4. Sentença reformada para afastar a prescrição e, no mérito manter a improcedência do pedido por fundamento diverso, com majoração da honorária sucumbencial, na forma do § 11, do artigo 85, do CPC/2015.
5. Recurso parcialmente provido, mantida a sentença por fundamento diverso.
(TJSP; Apelação Cível 1015939-43.2020.8.26.0053; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/05/2022; Data de Registro: 13/05/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Oswaldo Luiz Palu

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/05/2022

Data de publicação:

13/05/2022

Ementa:
APELAÇÃO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PROCEDIMENTO COMUM. COBRANÇA. Pensionista de empregado da extinta FEPASA. Complementação de pensão. Prescrição de Fundo de Direito. Inexistência – Reajuste Salarial concedido em Dissídio Coletivo. Sentença de primeiro grau que reconheceu a ocorrência da prescrição do fundo de direito.
1. Prescrição. Não ocorrência. Nas relações jurídicas de trato

Ementa:
APELAÇÃO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PROCEDIMENTO COMUM. COBRANÇA. Pensionista de empregado da extinta FEPASA. Complementação de pensão. Prescrição de Fundo de Direito. Inexistência – Reajuste Salarial concedido em Dissídio Coletivo. Sentença de primeiro grau que reconheceu a ocorrência da prescrição do fundo de direito.
1. Prescrição. Não ocorrência. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, a prescrição atinge tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Intelecção da Súmula no 85, do C. STJ e da Súmula no 443, do Pretório Excelso.
2. Mérito. Pretensão à condenação no pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes de complementação de pensão, nos termos da Lei Estadual no 9.343/96 e do Decreto no 35.530/59 (Estatuto dos Ferroviários). Reajuste salarial de 14% concedido no Dissídio Coletivo TST-DC-92.590/2003. Instituidor do benefício vinculado ao Sindicato da Estrada de Ferro Sorocabana.
3. Pelo meu voto, entendendo que os ferroviários que não trabalhavam na região metropolitana de São Paulo e na cidade de Santos não estão subordinados à CPTM, mas à RFFSA (e sucessoras), que sucedeu a FEPASA nas demais regiões do Estado, e uma vez que o autor é ex-ferroviário, não possui o direito à garantia da complementação de pensão reconhecida pelo artigo 4o, § 2o, da Lei Estadual no 9.343/96.
4. Os ferroviários da extinta FEPASA não têm, em sua maioria, como parâmetro de complementação os reajustes concedidos aos servidores da CPTM, mas sim os índices e datas, conforme acordo ou convenção coletiva dos ferroviários, de modo que eventual postulação deve vir instruída com demonstração de que a regra não foi observada pelo Estado. Dissídio Coletivo indicado, no TST, de n.o 92590/2003-0000-000-00 que não se aplica ao caso.
Entendimento firmado pela Procuradoria-Geral do Estado por meio dos Pareceres nos 109/2005 e 113/2005 no sentido de ser utilizado como índice de reajuste o que atinge os trabalhadores em atividade no Município onde o ex-empregado ferroviário exercia suas atividades no momento imediatamente anterior à aposentadoria. Ocorre que, na presente demanda, o instituidor da pensão era pertencente à DSD-11 – Presidente Prudente – filiado ao Sindicato dos Trabalhadores em empresas ferroviárias da Zona Sorocabana.
4. Sentença reformada para afastar a prescrição e, no mérito manter a improcedência do pedido por fundamento diverso, com majoração da honorária sucumbencial, na forma do § 11, do artigo 85, do CPC/2015.
5. Recurso parcialmente provido, mantida a sentença por fundamento diverso.